Tribunal: TJSP
Processo: 1125268-53.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA AO DESCER DE COLETIVO – CONTRATO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- A empresa responsável pelo transporte de passageiros responde objetivamente pelos danos causados àqueles, em virtude de acidente, independentemente da prova da culpa, sendo suficiente a

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA AO DESCER DE COLETIVO – CONTRATO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- A empresa responsável pelo transporte de passageiros responde objetivamente pelos danos causados àqueles, em virtude de acidente, independentemente da prova da culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação de causalidade entre o fato e o dano – Inexistência de prova no sentido que os danos sofridos pela autora decorreram de conduta da transportadora ré – Não comprovado que o fato de o motorista ter parado o coletivo longe da calçada tenha sido, de fato, a causa da queda autora – Autora que, em seu depoimento pessoal, altera a versão dos fatos, aduzindo que a queda ocorreu em razão de movimentação do ônibus com as portas abertas, feita pelo motorista no momento de seu desembarque – Alegação, porém, que não prospera – Motorista e cobrador que informaram que os coletivos da cidade de São Paulo possuem dispositivo que impede que o veículo se movimente com as portas abertas – Portarias nos 001/07 e 065/07, publicadas no Diário Oficial da cidade de São Paulo cinco anos antes do acidente, que obrigam que todos os coletivos tenham o equipamento que impede o seu movimento com as portas abertas – Não demonstrado que o acidente ocorreu em razão de conduta do motorista da ré, com ou sem culpa, a configurar o nexo de causalidade entre sua conduta e o acidente – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125268-53.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDINÉIA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CONSÓRCIO
PLUS e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS S/A (EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125268-53.2014.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37676
APEL.No: 1125268-53.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTE. : VALDINÉIA FERNANDES
APDAS. : CONSÓRCIO PLUS e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
JUIZ PROLATOR: WILLIAM MIKALAUSKAS
“AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO
QUEDA AO DESCER DE COLETIVO CONTRATO
DE TRANSPORTE RESPONSABILIDADE OBJETIVA
NEXO DE CAUSALIDADE
I- Sentença de
improcedência
Apelo da autora
II- A empresa
responsável pelo transporte de passageiros responde
objetivamente pelos danos causados àqueles, em virtude de
acidente, independentemente da prova da culpa, sendo
suficiente a prova da existência da relação de causalidade
entre o fato e o dano Inexistência de prova no sentido que
os danos sofridos pela autora decorreram de conduta da
transportadora ré
Não comprovado que o fato de o
motorista ter parado o coletivo longe da calçada tenha sido,
de fato, a causa da queda autora
Autora que, em seu
depoimento pessoal, altera a versão dos fatos, aduzindo que
a queda ocorreu em razão de movimentação do ônibus com
as portas abertas, feita pelo motorista no momento de seu
desembarque
Alegação, porém, que não prospera

Motorista e cobrador que informaram que os coletivos da
cidade de São Paulo possuem dispositivo que impede que o
veículo se movimente com as portas abertas Portarias nos
001/07 e 065/07, publicadas no Diário Oficial da cidade de
São Paulo cinco anos antes do acidente, que obrigam que
todos os coletivos tenham o equipamento que impede o seu
movimento com as portas abertas Não demonstrado que o
acidente ocorreu em razão de conduta do motorista da ré,
com ou sem culpa, a configurar o nexo de causalidade entre
sua conduta e o acidente Ação improcedente Sentença
mantida
Sentença proferida e publicada quando já em
vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados, nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, para 12% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual
Apelo
improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de indenização.
Alega que, ao descer do coletivo, caiu de
joelhos entre o coletivo e a calçada, em razão do vão
deixado pelo motorista entre o ônibus e a calçada, vindo
a sofrer lesões. Aduz que a testemunha arrolada comprova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125268-53.2014.8.26.0100 -Voto no
3
os fatos alegados na inicial. Assevera que o que
propiciou o acidente da autora foi o fato de o motorista
ter feito algum movimento com o ônibus, causando o
desequilíbrio da autora quando de seu desembarque. Afirma
que não restou demonstrado que o sistema “anjo da guarda”
estava
instalado
no
coletivo.
Sustenta
que
a
responsabilidade da ré é objetiva, devendo indenizar a
autora pelos danos materiais e morais sofridos. Requer o
total provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 607/620).
Contrarrazões da transportadora ré às fls.
624/633,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização, movida
por Valdinéia Fernandes em face de Consórcio Plus, em
razão de acidente de trânsito sofrido pela autora, que
viajava como passageira de ônibus de propriedade da
empresa ré.
Alega a autora, em sua inicial, que, em
15/03/2012, estava no interior de ônibus da ré, ocasião
em que, ao tentar desembarcar, caiu de joelhos entre o
coletivo e a calçada, contundindo seu pé. Aduz a autora
que a queda se deu em razão do vão deixado pelo motorista
entre o ônibus e a calçada, cerca de um metro. Assevera
que foi socorrida por um amigo e outros dois passageiros,
que também estavam no coletivo, sendo que o motorista
seguiu seu caminho, não prestando qualquer socorro à
autora.
Em contestação, a empresa ré afirma que
nenhum ato ou conduta de seus prepostos deu causa ao
acidente. A transportadora denunciou a lide à Companhia
Mutual de Seguros.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo pela
inexistência do dever de indenizar, uma vez que ausente
prova de que o motorista tenha alguma responsabilidade
pelo ocorrido. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa (R$100.000,00

fls. 12), observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125268-53.2014.8.26.0100 -Voto no
4
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Sem razão, contudo.
Aplica-se,
na
hipótese,
a
teoria
da
responsabilidade objetiva da empresa ré.
Como sabido, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos
causados
àqueles,
em
virtude
de
acidente,
independentemente da prova da culpa, sendo suficiente a
prova da existência da relação de causalidade entre o
fato e o dano.
Na hipótese, é inequívoca a relação de
consumo entre as partes e a contratação da ré, pela
vítima, para lhe prestar serviços.
Ainda que se trate de relação de consumo,
porém, não restou demonstrada nos autos a ocorrência de
conduta comissiva ou omissiva da empresa ré que possa ter
dado causa ao acidente narrado pela autora.
Ora, no que tange ao nexo de causalidade,
inexiste prova no sentido que os danos sofridos pela
autora decorreram de conduta da transportadora ré, isto
é, não restou demonstrado que as lesões sofridas foram
causadas por ato do motorista.
Não restou comprovado que o fato de o
motorista ter parado o coletivo longe da calçada tenha
sido, de fato, a causa da queda autora.
Veja-se que, na exordial, a autora afirma
que a queda se deu exclusivamente em razão do vão deixado
pelo motorista entre o ônibus e a calçada, cerca de um
metro. Em seu depoimento pessoal, contudo, a autora
altera a versão dos fatos, aduzindo que a queda ocorreu
em razão de movimentação do ônibus, feita pelo motorista
no momento do desembarque da autora. Confira-se:
“J.: Senhora Valdinéia, como aconteceu o
acidente?
D.: Eu estava dentro do ônibus, descendo a
Rua Martins Fontes, o motorista parou próximo ao ponto de
ônibus, longe da calcada. Aí, duas pessoas desceram na
minha frente, ele abriu a porta, na hora que eu fui
descer, ele foi ajeitar o ônibus, eu caí do degrau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125268-53.2014.8.26.0100 -Voto no
5
J.: Como ajeitar o ônibus?
D.: Ele deu uma arrancada para a frente,
eu caí do degrau, para fora o ônibus, porque a porta
estava aberta, e eu quebrei meu pé, assim que eu caí.
Duas pessoas depois desceram, me ajudaram a se levantar.
(...)
J.: A senhora disse que estava no segundo
degrau?
D.: No último degrau, já estava na porta
para descer, para esticar a perna para descer, quando ele
ajeitou o ônibus.” (fls. 372/374).
Em suas declarações, o informante Cláudio
Ricardo da Silva, ex-marido da autora que estava com ela
no momento do acidente, aduziu que “o motorista parou o
ônibus no ponto, nós demos o sinal, ele parou longe do
meio fio, nisso desceu um rapaz, uma pessoa desceu em
seguida, no descer, eu virei as costas, o ônibus deu uma
andadinha, eu segurei a mão dela para descer, quando ela
desceu, nessa balançadinha, ela caiu virando o pé e ficou
de joelhos.” (fls. 375/379).
Neste ponto, não se olvide que, quando da
lavratura do Boletim de Ocorrência, o informante Cláudio
asseverou que “o condutor do citado ônibus deixou o local
mas não sabe ao certo se o motorista viu que ela tinha
caído” (fls. 21).
Ora, como se vê, não foi o fato de o
motorista ter parado o ônibus longe da calçada a causa da
queda autora.
A alegação da autora, trazida apenas em
seu depoimento pessoal, frise-se, de que a queda ocorreu
em razão de o ônibus ter se movimentado com as portas
abertas no momento de seu desembarque, porém, não
prospera.
O motorista do coletivo, Reginaldo Pereira
dos Santos, ouvido como informante, assim esclareceu:
“J.: O senhor pode me esclarecer como o
ônibus funciona, quando ele está com a porta aberta, se
ele consegue se locomover?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125268-53.2014.8.26.0100 -Voto no
6
D.: Não, dá o sinal, a gente abre a porta,
ele só se locomove com a porta totalmente fechada. (...)
a porta fechou, ele dá a partida, não sai com a porta
aberta do ônibus.
J.: Qualquer que seja a velocidade?
D.: Não sai, se não fechar totalmente a
porta, ele não sai do lugar, só sai quando a porta
estiver totalmente fechada, aí o sistema libera para
acelerar e ir embora.
J.: O senhor sabe como chama esse sistema?
D.: 'Anjo da guarda'.
J.: Quando foi instalado?
D.: Os ônibus novos, a partir de dois mil
e sete, já todos vieram com esse sistema, que é ordem da
prefeitura (...).” (fls. 385/389).
Assim,
como
bem
elucidou
o
douto
magistrado a quo:
“Conforme informaram motorista e cobrador
(fls. 380/389), os coletivos da cidade de São Paulo
possuem dispositivo que impede que o veículo se movimente
com as portas abertas.
As portarias no 001/07 e no 065/07,
publicadas no Diário Oficial da cidade de São Paulo cinco
anos antes do acidente, obrigam que todos os coletivos
tenham o equipamento que impede o seu movimento com as
portas abertas.” (fls. 502).
Ademais, embora a autora afirme ter sido
socorrida por outros dois passageiros, não postulou pela
oitiva das testemunhas presenciais, a fim de comprovar a
veracidade de suas alegações. Esclareça-se, ainda, que a
testemunha
arrolada
pela
autora
foi
ouvida
como
informante, por se tratar de seu ex-marido, de modo que
suas declarações não têm o condão de, por si só,
corroborar o ocorrido.
Não há provas, portanto, de que o acidente
ocorreu em razão de conduta do motorista da ré, com ou
sem culpa, a configurar o nexo de causalidade entre sua
conduta e o acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125268-53.2014.8.26.0100 -Voto no
7
Inexiste,
de
tal
sorte, o dever de
indenizar pela transportadora ré.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“Responsabilidade civil
Indenização

Transporte coletivo de pessoas
Acidente
Lesões
corporais - Autora ao descer do transporte coletivo da ré
caiu na via pública e sofreu ferimentos - Ausência de
nexo causal entre a conduta danosa e a atuação da ré

Ação
improcedente
-
Recurso
desprovido

Sentença
mantida.” (TJSP; 21a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1003527-71.2016.8.26.0360; Rel. Ademir Benedito;
julgado em 26/04/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de obter indenização por danos morais e materiais
decorrentes da queda da autora na descida do veículo
coletivo, ocasionando-lhe lesões. Alegação de movimento
indevido pelo motorista no momento da descida. Não
comprovação. Produção probatória conclusiva na ausência
do nexo causal, não restando demonstrados os pressupostos
de responsabilidade civil. Inteligência do art. 333, inc.
I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (TJSP; 2a Câmara de Direito Público; Apelação
no
0010160-37.2006.8.26.0564;
Rel.
Claudio
Augusto
Pedrassi; julgado em 05/02/2013).
“Apelação Cível. Administrativo. Ação de
Indenização de danos materiais e morais. Suposto acidente
(queda da vítima, pai dos autores, de composição férrea).
Sentença
de
improcedência.
Recurso
dos
autores
Desprovimento de rigor. 1. Embora comprovadas as lesões
sofridas pela vítima (pai dos autores) e que resultaram
em seu falecimento, não lograram os autores em comprovar
a conduta omissa da empresa requerida (CPTM) e tampouco o
nexo causal. Assertivas dos autores não acompanhadas de
provas acerca da dinâmica dos acontecimentos - Ausência
de nexo de causalidade entre o fato e eventual falha da
empresa requerida. 2. Ônus de sucumbência adequadamente
arbitrados. 3. Sentença mantida nos termos do art. 252 do
RITJSP. Apelação improvida.” (TJSP; 6a Câmara de Direito
Público; Apelação no 9071761-94.2007.8.26.0000; Rel.
Sidney Romano dos Reis; julgado em 06/02/2012).
De rigor era, pois, a improcedência da
presente ação, exatamente como constou do decisum a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125268-53.2014.8.26.0100 -Voto no
8
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 12% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator